Tribunal: STF
Processo: ARE 1347408
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO – PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE VANTAGENS NÃO MAIS INCORPORÁVEIS AOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº255, DE 15 DE JANEIRO 2015 – IMPROCEDÊNCIA –PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE CONTRIBUTIVA E DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL – REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES - PACTO INTERGERACIONAL - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO, BEM COMO AOS OBJETIVOS CONSTITUCIONAIS DE UNIVERSALIDADE E EQUIDADE, NA FORMA DE PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO E DIVERSIDADE DA BASE DE FINANCIAMENTO.



    I - TEMA DEBATIDO: “devolução pelo SERGIPEPREVIDÊNCIA das contribuições previdenciárias incidentes sobre parcelas remuneratórias (adicionais e gratificações) que eram incorporáveis e deixaram de sê-lo por força de lei.” 



    II - TESES FIXADAS: I – São improcedentes todos os pedidos de restituição das contribuições previdenciárias descontadas dos vencimentos dos servidores públicos estaduais de Sergipe incidentes sobre verbas incorporáveis antes da data de entrada em vigor da Lei Complementar nº255/2015, ou seja, antes de 15/07/2015. II – A partir do 15/07/2015, As contribuições previdenciárias descontadas dos vencimentos dos servidores públicos estaduais de Sergipe, incidentes sobre as rubricas: gratificação por serviço extraordinário, gratificação por serviço insalubre, gratificação por risco de vida, exercício de cargo em comissão ou função de confiança por servidor efetivo, dentre outras (não mais incorporáveis por força da Lei Complementar Estadual nº255/2015) devem ser devolvidas. Incidente julgado procedente.Decisão Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Antes da edição e promulgação da Lei Complementar Estadual nº255/2014, que dispõe sobre a proibição da incorporação de vencimentos de cargo em comissão ou de adicional de função de confiança à remuneração do cargo efetivo ou aos proventos de aposentadoria e dá providências correlatas, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Sergipe (Lei nº2.148/77), aplicado em combinação com o art.208[1] da Lei Complementar nº16/94 (Estatuto do Magistério Público do estado de Sergipe), admitiam ser possível a incorporação aos vencimentos ou aos proventos, de determinadas vantagens (gratificações e/ou adicionais), conforme art.190 e 191 do Estatuto dos Funcionários, que prevê:



    [...]



    Pois bem, na disciplina anterior à vigência da Lei complementar nº255/2014, era possível a incorporação das aludidas gratificações (serviço extraordinário, risco de vida e serviço insalubre) e portanto deveria incidir sobre elas a respectiva contribuição previdenciária, no percentual de 13% (para o servidor), tendo em vista que, na disciplina previdenciária atualmente vigente (contributiva), nenhum benefício previdenciário pode ser criado ou majorado sem a respectiva fonte de custeio, em estrita observância ao disposto no art.195, §5º, da Constituição Federal vigente.



    [...]



    Contudo, com a edição da Lei Complementar Estadual nº255/2014, as gratificações e adicionais (quaisquer deles) deixaram de ser incorporáveis aos vencimentos (em casos de servidores ativos) ou aos proventos (em casos de servidores aposentados) dos agentes públicos estaduais, uma vez que o art. 4º desta lei alterou a redação do art.191 do Estatuto Estadual, passando a dispor, in verbis:



    [...]



    Enquanto vigorava a redação originária do art.191 da Lei Estadual nº2.148/77, era obrigatório para os órgãos da Administração Pública Estadual a retenção da contribuição previdenciária e o repasse aos SERGIPEPREVIDÊNCIA de tais contribuições incidente sobre essas parcelas remuneratórias (gratificação e adicionais incorporáveis), que integrariam os vencimentos ou os proventos (conforme o caso) dos servidores públicos estaduais, tudo por determinação do art.3º, inciso VIII, da Lei Complementar nº113/2005[2], que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Sergipe. 



    Em verdade, com o advento da Lei Complementar Estadual nº255/2014, vedada ficou a incorporação de tais vantagens, alterando-se a forma de cálculo da aposentadoria, condicionando-a o legislador a um termo (evento futuro e certo), qual seja, o prazo de 180 (cento e oitenta dias após a sua publicação). Neste sentido o art.5º da citada Lei:



    [...]



    Essa é linha divisória que o legislador criou para o direito adquirido do servidor: o dia 15 de julho de 2015. É o termo ad quem desse direito à incorporação. A partir de tal data foram revogados expressamente pela Lei Complementar nº255/2015 os arts. 97, 164 § 2º e 173 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe); o parágrafo único do art. 208 e os arts. 67, 133 e 200 da Lei Complementar nº 16, de 28 de dezembro de 1994 (Estatuto do Magistério Público do Estado de Sergipe) e o parágrafo único do art. 53 da Lei nº 5.699, de 17 de agosto de 2005 (Estatuto dos Servidores Militares do Estado de Sergipe). 



    A partir daí já não há que se falar em contribuição sobre cargo em comissão do servidor titular de cargo efetivo. Qualquer desconto que se faça será ilegal e deve ser devolvido.



    [...]



    Entendem alguns servidores que, como não mais podem incorporar tais vantagens, devem ter devolvidas as parcelas que contribuíram, antes da vigência da Lei Complementar referida, porque não poderão usufruí-las em caso de aposentadoria (voluntaria facultativa ou compulsória).



    Ora, as retenções efetuadas no período anterior a Lei Complementar Estadual nº255/2014 foram feitas com base na lei e no princípio da solidariedade contributiva, inexistindo ao nosso ver, qualquer ilegalidade no procedimento dos órgãos estaduais, que retinham a contribuição previdenciária por terem responsabilidade tributária por substituição (sim, porque a contribuição previdenciária tem natureza de tributo). 



    O princípio da solidariedade indica que, por ser uma verba incorporável aos proventos de aposentadoria o desconto da contribuição é devido, porquanto não tem a Administração como prever, no futuro, se o contribuinte implementará ou não as condições legais para auferir o benefício quando da sua aposentação.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio , DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin , Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente